Tribunal: TJDFT
Processo: 0033358-40.2007.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0033358-40.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BOLIVAR STEINMETZ, JONIO CINTRA E OLIVEIRA, LUIZ CARLOS RUSKY, BANCO DO BRASIL APELADO: BANCO DO BRASIL, BOLIVAR STEINMETZ, JONIO CINTRA E OLIVEIRA, LUIZ CARLOS RUSKY D E S P A C H O Vistos etc. Consta da petição de ID 49994252 que o requerente BOLIVAR STEINMETZ e o requerido BANCO DO BRASIL S/A celebraram acordo de pagamento do valor devido, requerendo a homologação da avença. No entanto, verifica-se que na mencionada petição consta tão somente a assinatura digital do patrono do requerido. Não há, nem mesmo, a assinatura física do advogado constituído pelo requerente. Sendo assim, intime-se o requerente BOLIVAR STEINMETZ para que informe, no prazo de 10 (dez) dias, acerca de sua anuência aos termos do acordo noticiado. Publique-se. Brasília, 16 de agosto de 2023. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora